Tribunal: TJMT
Processo: 1003591-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003591-38.2021.8.11.0000
Agravo n.o 1003591-38.2021.811.0000
Agravante: Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.
Agravada: Krizia Karoline Silva Arruda
Agravo interposto pelas requeridas Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande.
AÇÃO: Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização Por Danos Morais n. 1017619-73.2019.8.11.0002 - Cód. 11107762, proposta por Krizia Karoline Silva Arruda, em face de Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e de Orleans Empreendimentos Ltda., aqui agravantes.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão, provisória, da cobrança de faturas do contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide, bem assim para que as requeridas agravantes abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00.
Em síntese, defendem a reforma da decisão impugnada, ao argumento de não ser caso de rescisão do contrato, máxime por tratar de ato jurídico perfeito e irrevogável, bem assim por se tratar também de pedido de rescisão por ato do comprador (problemas financeiros).
Após alegarem falta de demonstração de probabilidade, pugnam pela concessão de efeito suspensivo. Após, no mérito, pedem o provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Buscam as requeridas Cipasa Varzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliario Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda., aqui agravantes, a concessão de efeito suspensivo ao seu Agravo e, por consequência, a suspensão também da eficácia decisão agravada, que na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização Por Danos Morais proposta por Krizia Karoline Silva Arruda em face das aqui agravantes, deferiu pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão, provisória, da cobrança de faturas do contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide, bem assim para que as requeridas agravantes abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00.
Krizia Karoline Silva Arruda, aqui agravada, propôs Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais em face de Orleans Empreendimentos Ltda. e Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário, aqui agravantes, em que alegou, em síntese, que em março/2017 as partes firmaram instrumentos particulares de promessa de compra e venda de bem imóvel, em quer as requeridas comprometeram a vender a futura unidade autônoma n. 27, quadra 20 do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, pelo valor total de R$105.304,27, bem assim ter feito o pagamento do valor de R$37.946,63 e não ter mais interesse de manter o pacto, em razão do atraso na entrega do imóvel.
A decisão impugnada deferiu o pedido de tutela de urgência, suspendeu as cobranças e vedou a negativação do nome da autora, sob pena de multa diária, conforme já consignado.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Não se verifica perigo de dano grave ou de difícil ou impossível reparação que decorra do aguardo da análise do mérito deste Agravo pelo Colegiado.
A suspensão, por ora, da cobrança das parcelas vincendas e da vedação da negativação do nome da autora determinada pela decisão impugnada não induzem ao efetivo descumprimento do contrato.
Trata-se de situação precária, vale dizer, provisória, que, em tese e se for o caso, poderá ser alterada pelo Colegiado, a fim de prosseguir com a normalidade do pacto.
Além do que, se por um lado as requeridas, aqui agravantes, alegam descumprimento contratual pela autora, aqui agravada, esta, por sua vez, sustenta atraso na entrega do imóvel, vale dizer, imputa as requeridas agravantes o eventual descumprimento contratual, situação que desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a agravada para, no prazo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator